Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716741-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANELIZ GOMES NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GOMES DA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à impetrante sobre os documentos colacionados pelo Distrito Federal (notas e despachos técnicos - id 59029121 e 58866143), pelo prazo de dez dias. Após, tendo em vista que o Ministério Público já ofertou parecer (denegação da segurança), conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator